Tribunal: STJ
Processo: 0350706-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1035056 - SP(2025/0350706-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GUILHERME DIAS SOUZA
ADVOGADOS
: RAFAEL BRUNSTEIN - SP481780
MOHAMAD HASSAN FARES - SP434552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. GRAVIDADE
CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
e rejeitou embargos de declaração, em que se impugna prisão preventiva decretada pelo Tribunal
de Justiça, após anterior concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares
diversas da prisão.
2. A Defesa sustenta obscuridade e omissão quanto à alegada supressão de instância e à
contemporaneidade da prisão preventiva, invoca possibilidade de superação do óbice em
hipóteses de flagrante ilegalidade e afirma que a custódia foi decretada cerca de oito meses após
a concessão da liberdade provisória e dez meses após os fatos, sem fato novo superveniente,
tendo o paciente permanecido em liberdade por mais de doze meses, cumprindo cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental em habeas corpus, se
estão presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal para a manutenção da
art. 312
prisão preventiva do agravante, acusado de exploração sexual de adolescente e constrangimento
ilegal, à luz da gravidade concreta dos fatos, do
do risco de reiteração delitiva e
modus operandi,
da adequação ou não de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias reconheceram a presença de indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, extraídos de boletim de ocorrência, depoimentos, declarações, reconhecimento
fotográfico e demais documentos, caracterizando o
exigido pelo
fumus comissi delicti
art. 312,
caput, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55900701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e921e35e-a5f1-447d-8f1e-dd7450590aab

5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta dos fatos descritos: aliciamento de adolescente por meio de perfil em rede social com
promessa de pagamento para gravação de filme adulto, encontro em motel, prática de atos
sexuais, inclusive sem preservativo, com registro audiovisual, seguida de mensagens de coação
com ameaça de divulgação de vídeos íntimos e exigência de submissão da vítima, além de
tentativa de evasão durante abordagem policial.
6. Relatório policial indicando a prática de fatos semelhantes com outras vítimas, inclusive
menor de idade, evidencia periculosidade social do agravante e risco concreto de reiteração
delitiva, reforçando o
e a necessidade da custódia cautelar para resguardar a
periculum libertatis
ordem pública e a instrução criminal.
7. A gravidade concreta da conduta e o modo de execução revelam dolo intenso e modus vivendi
incompatíveis com a restituição da liberdade ou com a suficiência de medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e prévia
observância de cautelares, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
9. A alegação de desproporcionalidade da custódia em relação à pena em perspectiva não
procede, porque apenas a conclusão do processo permitirá avaliar regime inicial e eventual
aplicação de benefícios, sendo prematuro, neste momento, afirmar descompasso entre a prisão
cautelar e a sanção definitiva.
10. A contemporaneidade, no contexto da prisão preventiva, refere-se à atualidade e subsistência
dos motivos que justificam a medida extrema, e não apenas à data dos fatos delituosos, de modo
que, presentes o risco atual à ordem pública e à instrução criminal, não se configura
extemporaneidade da custódia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando assentada em indícios de autoria, prova da
materialidade e gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
e pelo risco de
modus operandi
reiteração delitiva, para garantia da ordem pública e da instrução criminal.
2. Condições pessoais favoráveis e a prévia submissão a medidas cautelares diversas não afastam
a prisão preventiva quando os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal se
encontram presentes.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à atualidade dos motivos que a
justificam, não se confundindo com a mera proximidade temporal entre a data dos fatos e o
decreto prisional.
4. É inviável substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas quando a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam que providências menos
gravosas não bastam para acautelar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, caput, 313, 319; CP, arts. 218-B, caput e § 2o, I,
e 146, na forma do art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
113.160/PI,
Turma, j. 27.08.2019, DJe 10.09.2019; STJ, RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
116.635/SC,
Sexta Turma, j. 03.10.2019, DJe 09.10.2019; STJ, RHC
Rel. Min. Felix Fischer,
91.896/BA,
Quinta Turma, j. 15.03.2018, DJe 23.03.2018; STJ, HC
Rel. Min. Jorge Mussi,
426.142/SP,
Quinta Turma, j. 05.04.2018, DJe 16.04.2018; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis
400.411/SE,
Júnior, Sexta Turma, j. 07.12.2017, DJe 15.12.2017; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
773.086/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, RHC
781.026/ES,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 16.04.2018; STJ, RHC
94.204/MG,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.03.2018, DJe 05.04.2018.
91.635/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55900701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e921e35e-a5f1-447d-8f1e-dd7450590aab

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e921e35e-a5f1-447d-8f1e-dd7450590aab

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1035056 - SP(2025/0350706-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GUILHERME DIAS SOUZA
ADVOGADOS
: RAFAEL BRUNSTEIN - SP481780
MOHAMAD HASSAN FARES - SP434552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. GRAVIDADE
CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
e rejeitou embargos de declaração, em que se impugna prisão preventiva decretada pelo Tribunal
de Justiça, após anterior concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares
diversas da prisão.
2. A Defesa sustenta obscuridade e omissão quanto à alegada supressão de instância e à
contemporaneidade da prisão preventiva, invoca possibilidade de superação do óbice em
hipóteses de flagrante ilegalidade e afirma que a custódia foi decretada cerca de oito meses após
a concessão da liberdade provisória e dez meses após os fatos, sem fato novo superveniente,
tendo o paciente permanecido em liberdade por mais de doze meses, cumprindo cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental em habeas corpus, se
estão presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal para a manutenção da
art. 312
prisão preventiva do agravante, acusado de exploração sexual de adolescente e constrangimento
ilegal, à luz da gravidade concreta dos fatos, do
do risco de reiteração delitiva e
modus operandi,
da adequação ou não de medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias reconheceram a presença de indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, extraídos de boletim de ocorrência, depoimentos, declarações, reconhecimento
fotográfico e demais documentos, caracterizando o
exigido pelo
fumus comissi delicti
art. 312,
caput, do Código de Processo Penal.
5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta dos fatos descritos: aliciamento de adolescente por meio de perfil em rede social com
promessa de pagamento para gravação de filme adulto, encontro em motel, prática de atos
sexuais, inclusive sem preservativo, com registro audiovisual, seguida de mensagens de coação
com ameaça de divulgação de vídeos íntimos e exigência de submissão da vítima, além de
tentativa de evasão durante abordagem policial.
6. Relatório policial indicando a prática de fatos semelhantes com outras vítimas, inclusive
menor de idade, evidencia periculosidade social do agravante e risco concreto de reiteração
delitiva, reforçando o
e a necessidade da custódia cautelar para resguardar a
periculum libertatis
ordem pública e a instrução criminal.
7. A gravidade concreta da conduta e o modo de execução revelam dolo intenso e modus vivendi
incompatíveis com a restituição da liberdade ou com a suficiência de medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e prévia
observância de cautelares, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
9. A alegação de desproporcionalidade da custódia em relação à pena em perspectiva não
procede, porque apenas a conclusão do processo permitirá avaliar regime inicial e eventual
aplicação de benefícios, sendo prematuro, neste momento, afirmar descompasso entre a prisão
cautelar e a sanção definitiva.
10. A contemporaneidade, no contexto da prisão preventiva, refere-se à atualidade e subsistência
dos motivos que justificam a medida extrema, e não apenas à data dos fatos delituosos, de modo
que, presentes o risco atual à ordem pública e à instrução criminal, não se configura
extemporaneidade da custódia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando assentada em indícios de autoria, prova da
materialidade e gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
e pelo risco de
modus operandi
reiteração delitiva, para garantia da ordem pública e da instrução criminal.
2. Condições pessoais favoráveis e a prévia submissão a medidas cautelares diversas não afastam
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

a prisão preventiva quando os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal se
encontram presentes.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à atualidade dos motivos que a
justificam, não se confundindo com a mera proximidade temporal entre a data dos fatos e o
decreto prisional.
4. É inviável substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas quando a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam que providências menos
gravosas não bastam para acautelar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, caput, 313, 319; CP, arts. 218-B, caput e § 2o, I,
e 146, na forma do art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
113.160/PI,
Turma, j. 27.08.2019, DJe 10.09.2019; STJ, RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
116.635/SC,
Sexta Turma, j. 03.10.2019, DJe 09.10.2019; STJ, RHC
Rel. Min. Felix Fischer,
91.896/BA,
Quinta Turma, j. 15.03.2018, DJe 23.03.2018; STJ, HC
Rel. Min. Jorge Mussi,
426.142/SP,
Quinta Turma, j. 05.04.2018, DJe 16.04.2018; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis
400.411/SE,
Júnior, Sexta Turma, j. 07.12.2017, DJe 15.12.2017; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
773.086/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, RHC
781.026/ES,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 16.04.2018; STJ, RHC
94.204/MG,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.03.2018, DJe 05.04.2018.
91.635/MG,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
GUILHERME DIAS SOUZA
decisão que não conheceu do
(e-STJ, fls.
) e que rejeitou os embargos de
habeas corpus
87/96
declaração (e-STJ, fls.
).
108/109
Nas razões, a defesa reafirma alegações de obscuridade e omissão quanto à
supressão de instância e à contemporaneidade da prisão preventiva, sustenta a possibilidade de
superação da vedação em casos de flagrante ilegalidade e aponta que o tema teria sido submetido
ao Tribunal de origem e enfrentado pelos votantes (e-STJ, fls.
;
).
101/103 108/109
Requer o provimento do recurso, com a superação da supressão de instância para o
enfrentamento do mérito quanto à contemporaneidade da prisão preventiva ou, ao menos, o
reconhecimento de flagrante ilegalidade (e-STJ, fls.
;
).
102/104 108/109
Foram apresentados memoriais em fls. 128-131 (e-STJ) o qual alega: (i) ausência de
contemporaneidade e de fundamentos concretos do
do Código de Processo Penal para a
art. 312
prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, oito meses após a concessão
da liberdade provisória e dez meses após os fatos narrados, sem fato novo superveniente (fls.
128-130); (ii) inexistência de supressão de instância, pois a ilegalidade teria sido criada pelo
próprio acórdão do TJSP ao decretar a custódia cautelar tardiamente, sendo o habeas corpus ao
STJ o meio adequado para sanar o constrangimento (fls. 129); (iii) configuração de flagrante
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

ilegalidade apta a mitigar o óbice da supressão de instância, com invocação de precedente: “STJ
- AgRg no RHC: 142578 BA
Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
2021/0040413-6,
Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
”
08/02/2022,
14/02/2022
(fls. 130); e (iv) que o paciente permaneceu mais de 12 meses em liberdade, observando
cautelares, sem notícia de reiteração delitiva, ameaça à vítima ou interferência na instrução,
sendo a prisão preventiva decretada e cumprida apenas em
na residência informada
23/02/2026,
à autoridade judicial (fls. 129-131).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
A Corte Estadual manteve a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes
fundamentos:

"[...]
Como se depreende dos autos, G. D. S. foi denunciado como incurso no artigo 218-
B, caput e § 2o, I, e no artigo 146, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
pois, consoante a denúncia, no dia 18 de dezembro de 2024, na Avenida João dias,
3579, Jardim Mirante, na Cidade e Comarca de São Paulo, induziu e atraiu à
prostituição ou outra forma de exploração sexual a adolescente A. de A. V., de 17
anos de idade (DN
.
22/04/2007)
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, G.
D. S., constrangeu A. de A. V. (DN
, mediante grave ameaça, ou depois
22/04/2007)
de lhe haver reduzido, por qualquer meio, a capacidade de resistência, a não fazer o
que a lei permite e a fazer o que ela não manda.
Segundo se apurou

“(...) denunciado GUILHERME mantinha, na rede social Tinder, um perfil com a
seguinte mensagem “à procura de uma corajosa para ganhar R$ 7.000,00 ao gravar
filme adulto”. A vítima (...) passou a manter contato com o denunciado e com uma
pessoa que se identificava como “Gustavo”, em linhas telefônicas distintas. Gustavo
se tratava do próprio denunciado, que alterava a voz, para não ser identificado pela
vítima. Durante as conversas, a vítima marcou um encontro com “Gustavo”. Então a
vítima, junto com sua prima R., se encontrou com o denunciado no local combinado.
Ato contínuo, a vítima e sua prima entraram no veículo conduzido pelo denunciado
GUILHERME e foram em direção ao motel situado no local dos fatos. A vítima e
sua prima se abaixaram no carro, para entrarem no motel. ocasião, No quarto do
motel, o denunciado GUILHERME exigiu que a vítima fizesse sexo oral e praticasse
conjunção carnal sem o uso de preservativo. R. ficou no banheiro e não participou
dos atos sexuais. O denunciado GUILHERME informava à vítima (...) como os atos
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

sexuais deveriam ser feitos e ainda gravava vídeos pelo celular dele. O denunciado
teve conjunção carnal com a vítima e a também a obrigou a fazer sexo oral nele,
como condição para efetuar o pagamento prometido. Após a prática dos atos sexuais,
o denunciado GUILHERME pediu o pix da vítima e disse que iria transferir o
dinheiro posteriormente, mas não o fez. Posteriormente aos fatos acima narrados, o
denunciado GUILHERME passou a enviar mensagens para a vítima, dizendo que
estava apaixonado por ela e era para ela ficar com ele. Nas mensagens, o denunciado
GUILHERME também constrangeu a vítima ao dizer que vazaria seus vídeos
pornográficos na internet para seus seguidores e familiares, caso a vítima não ficasse
com ele. O denunciado GUILHERME ainda constrangeu a vítima a gravar um áudio
dizendo que pertencia a ele e que ele era seu dono, o que foi atendido pela vítima. A
vítima ficou com medo e foi até a Delegacia de Polícia. Com a orientação policial, a
vítima marcou um encontro com o denunciado no posto Ipiranga, próximo do motel
situado no local dos fatos. No posto de combustível, estavam no veículo policial
descaracterizado a vítima, o irmão da vítima (A.) e os policiais. A vítima viu o
veículo do denunciado surgir. Nesse momento, os policiais foram abordá-lo. Ao
perceber que seria abordado, o denunciado acelerou seu veículo e empreendeu fuga
do local. A vítima reconheceu, por meio de fotografia, o denunciado como autor dos
crimes (fls.
). Prints das conversas entre a vítima e o denunciado a fls.
”
19/20
24/29.

Por ocasião do recebimento da denúncia, a d. Magistrada de Primeiro Grau entendeu
por bem conceder a liberdade provisória ao recorrido G. D. S., cumulada com
cautelares, nos termos do artigo 319 do CPP.
Pois bem, respeitado o entendimento da culta Magistrada, encontram-se
presentes os pressupostos da prisão preventiva, sendo de rigor a reforma da
decisão recorrida.
Nesse passo, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva
extraem-se do boletim de ocorrência, termos de depoimentos e declarações,
reconhecimento fotográfico da vítima e demais documentos acostados aos autos.
Logo, presente o fumus comissi delicti para a manutenção da prisão preventiva.
Por sua vez, o periculum libertatis faz-se presente, consubstanciado na garantia
da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal.
A hipótese sub judice versa sobre os crimes de exploração sexual de adolescente
e constrangimento ilegal, cujas particularidades os distinguem da generalidade
dos delitos de mesma espécie.
Como se viu, a alta perigosidade do recorrido, que, após exploração sexual da
vítima A. de A. V., demonstrou comportamento obsessivo e impetuoso ao exigir
que a menor sob pena de vazar seus vídeos íntimos ficasse com ele e ainda
gravasse áudio dizendo-se de sua “propriedade”, conduzem à gravidade
concreta de seu comportamento.
Não bastasse, como bem apontou o i. Membro do Ministério Público, a d.
Autoridade Policial apresentou relatório final (fls.
dos autos principais)
92/116
indicando que o denunciado praticou fatos semelhantes aos narrados na
denúncia envolvendo, pelo menos, outras três vítimas, sendo uma delas menor
de idade, o que revela sua periculosidade social, havendo risco concreto de
continuidade no cometimento de infrações penais contra adolescentes.
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

Neste ponto, pela clareza do exposto, cumpre destacar trecho do relatório final:

”(...) Em sua confissão, Guilherme mencionou uma vítima de apelido “Dudinha”, a
qual foi localizada pela equipe, sendo verificado que se trata de mais uma vítima
menor de idade. No dia
compareceu a esta Delegacia a vítima M. E. C.
26/12/2024,
M., de 16 anos de idade, com a sua genitora, a qual registrou o boletim de ocorrência
que será anexado, denunciando Guilherme pelos crimes de
RW2147-1/2024,
Violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP), e Registro não autorizado de
intimidade sexual (art. 216-B do Código Penal), narrando também elementos de
Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou
adolescente ou de vulnerável (Art. 218-B do CP). Narrou que foi atraída pela mesma
proposta que a vítima A., com sua amiga Yevile, tendo ambas encontrado G. no
motel Euphoria, onde também entrou abaixada no carro, com o mesmo modus
operandi da vítima A., tendo praticado atos sexuais sem camisinha por exigência dele
para o suposto teste, pelo qual não receberam, contudo NÃO autorizaram a gravação
de nenhum conteúdo íntimo, tendo ambas o alertado disso, mas
(fls. 17) ele gravou mesmo assim, o que ele relatou que de fato fazia, embora negue
que compartilhava o conteúdo. Relatou, por fim, que soube recentemente que sua
amiga retornou para que o conteúdo não fosse divulgado, mas ela não deu novos
detalhes e se negou a comparecer à delegacia, pois era algo que fazia mal a ela. Foi
feito contato com Yevile pelo telefone passado, a qual não quis comparecer na
delegacia. As demais vítimas, até o momento, não foram localizadas, mas diligências
seguem sendo realizada nesse sentido. (...)” (nomes do réu e das menores
substituídos por suas iniciais g.n.).

Assim, para este momento processual, tais circunstâncias indicam dolo intenso e
desgarrado
incompatíveis com a restituição da liberdade ou com
modus vivendi,
medida mais branda.

A respeito do tema, preleciona a doutrina especializada: “(...) jurisprudência tem se
valido das mais diversas situações reconduzíveis à garantia da ordem pública:
“comoção social”, “periculosidade do réu”, “perversão do crime”, “insensibilidade
moral do acusado”, “credibilidade da justiça”, “clamor público”, “repercussão na
mídia”, “preservação da integridade física do indiciado”. (...) Magalhães Gomes
Filho explica que: (...) à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do
encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar
propriamente ditas, mas constituem formas de privação de liberdade adotadas como
medidas de defesa social; fala-se, então, em “exemplaridade”, no sentido de imediata
reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da
sociedade; ou, ainda, em prevenção especial, assim entendida a necessidade de se
evitarem novos crimes; uma primeira infração pode revelar que o acusado é
acentuadamente propenso a práticas delituosas ou, ainda, indicar a possível
ocorrência de outras, relacionadas à supressão de provas ou dirigidas contra a própria
pessoa do acusado”. (BADARÓ, Gustavo Henrique, Processo Penal Ed. 2022, Ed.
Revista dos Tribunais. E-book, p. RB-18.29, g.n.).
Este é o posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal: “Na linha da
jurisprudência desta Corte, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

manutenção da prisão preventiva em garantia da ordem pública” (HC 214.877, AgR,
1a T., rel. Alexandre de Moraes, 30.05.2022).
Ainda sobre o tema, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
A quantidade da pena possível em caso de eventual condenação, assim como o
regime prisional e outras benesses, exigem a maior dilação probatória e, por ora, não
ofendem o princípio da proporcionalidade.
Por todo o exposto, o
faz-se presente, consubstanciado na
periculum libertatis
garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.
Assim, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam
suficientes para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei
pública, sendo certo que apenas a segregação do denunciado mostra-se idônea,
dado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.
Diante de tais considerações, dá-se provimento ao recurso para determinar a prisão
preventiva de G. D. S.. Expeça-se o competente mandado de prisão"(e-STJ, fls. 11-
17).
As instâncias ordinárias reconheceram a existência de indícios de autoria delitiva,
aptos a demonstrar a presença do
exigido pelo
do Código
fumus comissi delicti
art. 312, caput,
de Processo Penal, maiores incursões acerca do tema, demandariam revolvimento do conjunto
fático-comprobatório dos autos, o que não é permitido na via estreita do recurso em habeas
corpus.
Seguindo, de acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão
art. 312
preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado.
Consoante se extrai dos autos, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada
na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos. O quadro
delineado revela aliciamento de adolescente, mediante perfil em rede social com promessa de
pagamento para gravação de conteúdo adulto, seguido de encontro em motel e prática de atos
sexuais, inclusive sem preservativo, com registro audiovisual pelo agente; posteriormente,
mensagens de coação com ameaça de divulgação de vídeos íntimos e exigência de que a vítima
gravasse áudio afirmando pertencer ao imputado. Houve ainda a tentativa de evasão quando da
abordagem policial, além de notícia, em relatório policial, de episódios semelhantes envolvendo
outras vítimas, inclusive menor de idade, o que evidencia periculosidade social e risco concreto
de reiteração delitiva (fls.
e
).
14/17
19/21
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar do paciente, conforme pacífico
entendimento desta Corte, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta, o modus operandi,
resguardar a ordem pública e risco concreto de reiteração delitiva.
A propósito:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do
paciente, condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código
Penal) com pena de 28 anos de reclusão em regime fechado. A defesa sustenta a
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva após a
sentença condenatória e requer a concessão de liberdade provisória, sob alegação de
condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há ausência de fundamentação
idônea na decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória; (ii)
verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam o direito de
recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é mantida em razão da gravidade concreta do delito,
consistente no abuso sexual de criança de 10 anos de idade, demonstrando elevada
periculosidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de garantia
da ordem pública.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que,
quando permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há lógica em
conceder liberdade provisória ao condenado que permaneceu preso durante toda a
persecução penal.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho
lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os
fundamentos legais para sua decretação, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
6. O não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo em casos de habeas
corpus flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, conforme
jurisprudência pacífica do STJ e STF.
7. A análise de medidas cautelares alternativas à prisão foi devidamente afastada,
uma vez que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva exigem
a manutenção da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente
justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

fundamentos legais. 3. Habeas corpus não substitui recurso próprio, salvo em
flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código de Processo Penal,
art. 217
art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela
920.619/PR,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24.10.2024; STJ, AgRg no
Rel.
HC 846420/AL,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05.10.2023." (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
934.551/RJ,
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
VÍTIMA ERA ENTEADA DO PACIENTE. ABUSOS. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da
lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da
medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
2. Infere-se claramente do modus operandi utilizado pelo paciente, que ele se
aproveitava das relações próximas e estreitas com vítima, sua enteada, para abusar
sexualmente dela durante longos 7 anos, de modo que é propenso a cometer crimes
desse jaez, tanto que, está sendo investigado pelo cometimento de mais de um crime
envolvendo pessoas vulneráveis, dadas as extorsões relacionadas à prática de
pornografia infantil. Tais circunstâncias justificam a necessidade da prisão preventiva
para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima e evitar a reiteração da
conduta.
3. Ordem de habeas corpus denegada." (HC n.
relator Ministro
996.377/RS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
23/6/2025.

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
PRISÃO
MODUS OPERANDI.
DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ENVOLVENDO VIOLÊNCIA
OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias
reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade da
agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, orienta a prática de
abuso de sexual contra a vítima, sua própria enteada, de apenas de 11 anos,
orientando ainda que fossem tiradas fotos íntimas da menor para prejudicar a imagem
desta e de sua família.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "nem a legislação nem mesmo o habeas
coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram às mulheres
corpus
gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a
substituição prisão preventiva em estabelecimento prisional pela custódia domiciliar,
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

quando o ilícito investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em
concreto" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
736.727/SP,
julgado em
DJe de
.
7/6/2022,
13/6/2022)
3. "O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da
prisão (conforme disposto no
parágrafo único, do CPP) não é peremptório,
art. 316,
isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento
da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em
liberdade" (HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
621.416/RS,
TURMA, julgado em
DJe
.
13/04/2021,
16/04/2021)
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n.
relator Ministro
738.470/PI,
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
11/10/2022,
17/10/2022.
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL REITERADAS VEZES.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
EXTREMAMENTE REPROVÁVEL. FUNDADO RISCO DE
OPERANDI
RECIDIVA
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULUM
EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS
LIBERTATIS
IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo
Tribunal Federal, "[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está
modus operandi
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria'
(HC n.
Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
126.756/SP,
publicado em
" (AgRg no RHC
Rel. Ministro
23/6/2015,
16/9/2015)
158.669/MG,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
.
21/02/2022)
2. No caso, as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a necessidade da prisão
preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, consubstanciada no
reprovável
empregado na empreitada criminosa, revelador do
modus operandi
potencial grau de periculosidade do agente, além do fundado risco de reiteração
delitiva. Foi destacado que "o representado supostamente aproveitou-se da qualidade
de vizinho e pai de uma colega da vítima, para se encontrar sozinho com esta e
realizar os abusos"; e que "a vítima, apesar de adolescente, concedeu depoimento
especial pormenorizado, acerca da violência sexual por ela sofrida, indicando que tal
fato já ocorreu em diversas ocasiões anteriores, desde os seus seis anos de idade, mas
que somente agora passou a entender o caráter ilícito e invasivo do fato".
3. De acordo com o entendimento desta Corte, as "[c]ondições subjetivas favoráveis
do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes
os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-
se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e
evitar a prática de novos crimes" (HC
Rel. Ministro ANTONIO
691.974/MS,
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
07/12/2021,
sem grifos no original).
13/12/2021;
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n.
relatora Ministra
165.925/CE,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
12/8/2022)
Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade da recorrente indica que a
ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC
Rel.
91.896/BA,
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC
15/03/2018,
23/03/2018;
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
426.142/SP,
5/4/2018,
e HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
16/4/2018;
400.411/SE,
julgado em
DJe
7/12/2017,
15/12/2017.
Conforme reiterado entendimento desta Corte, eventuais condições subjetivas
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si
sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
773.086/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relatora
4/10/2022,
10/10/2022;
781.026/ES,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
6/12/2022,
15/12/2022)
Ademais, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável
futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será
capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do
fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
e
10/4/2018,
16/4/2018;
RHC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
91.635/MG,
julgado em
DJe
20/3/2018,
5/4/2018.
Sobre a aventada ausência de contemporaneidade da medida constritiva de
liberdade, tenho que a prisão foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição pelo
Tribunal de origem, não havendo falar em extemporaneidade da medida. Ademais, a
contemporaneidade diz respeito aos motivos da preventiva, os quais são presentes e iminentes no
caso concreto.
Nesse sentido: "a contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica
"da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em
um período passado" (AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, D
716.043/PE,
e de
.
4/4/2022)
A propósito, confiram-se:
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

"HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA NA SENTENÇA.
DO CPP. PERICULUM
ART. 312
LIBERTATIS.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM
DENEGADA.
[...] 4. Malgrado o lapso temporal entre os fatos em apuração e o decreto cautelar
proferido pela Corte estadual, a decisão apoiou-se em motivação suficiente, baseada
em elementos concretos dos autos e na periculosidade dos agentes, apta a justificar a
custódia preventiva para garantia da ordem pública.
5. Pelos mesmos motivos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a
evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo
Penal).
6. Ordem denegada." (HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
526.759/RS,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
29/10/2019)
"RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA
DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. CRIME
COMETIDO
EM
RAZÃO
DE
VINGANÇA.
RÉU
MULTIRREINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO
DECRETO
PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 3. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional
preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram
detectados após 3 anos da data dos fatos, com o avançar das investigações. Não
houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da
denúncia, no curso do processo penal, de acordo com o disposto no
do
art. 311
Código de Processo Penal.
[...] 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido." (RHC
Rel.
110.061/AL,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
13/08/2019,
.
22/08/2019)

"RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS
CONSUMADOS E TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE
PARTICIPAÇÃO NO DELITO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com
base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que
demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do
e seguintes do
art. 312
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

2. A negativa de participação no delito, além de demandar profundo reexame dos
fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o
constrangimento ilegal.
3. Não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão quando, no curso das
investigações, surgiram os indícios de que o recorrente estaria envolvido na
empreitada criminosa, levando, assim, ao requerimento e decretação da prisão
preventiva. [...] 5. Recurso em habeas corpus improvido." (RHC
rel.
99.374/RS,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
9/4/2019,
.
26/4/2019)
O Supremo Tribunal Federal também entende:
"Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o
tráfico de drogas. Prisão preventiva. Contemporaneidade. Condição de foragido.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As instâncias de origem estão
alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a
contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da
prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida
cautelar. Precedente: HC 206.116-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber. O caso atrai ainda o
entendimento desta Corte no sentido de que a “condição de foragido do distrito da
culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal”
(RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega
provimento." (HC 222.938 AgR rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA
TURMA, Julgado em
DJe
)
22/02/2023,
27/02/2023.

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. CONTRAVENÇÃO
PENAL DE EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO
IDENTIFICADAS. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1o, e 192, do RISTF, que conferem
ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa
ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na
garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos.
Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a
fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a
decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os
motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente
criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há
lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de
que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do
risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Agravo
regimental conhecido e não provido." (HC 185.893 AgR rel. Ministra ROSA
WEBER, PRIMEIRA TURMA, Julgado em
DJe
)
19/04/2021,
26/04/2021.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55901034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: d987ad90-be45-48d6-a9c4-00e5b153b265

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0350706-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.035.056 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012868620258260050 12868620258260050 15302950420248260228
15526730320248260050
PAUTA: 31/03/2026
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MOHAMAD HASSAN FARES
ADVOGADOS
: RAFAEL BRUNSTEIN - SP481780
MOHAMAD HASSAN FARES - SP434552
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME DIAS SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME DIAS SOUZA
ADVOGADOS
: RAFAEL BRUNSTEIN - SP481780
MOHAMAD HASSAN FARES - SP434552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605499020=4;050<@
2025/0350706-2 - HC 1035056 Petição : 2026/0010094-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:08
Código de Controle do Documento: 39C0BF80-6C11-43E5-8C0D-D5857D494BD5